Tribunal: TJDFT
Processo: 0749119-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749119-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA ALVES DA CUNHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC; Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora